Tribunal: TJDFT
Processo: 0754559-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754559-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEITON CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEITON CARLOS DOS SANTOS, preso preventivamente em cumprimento da Carta Precatória Criminal no 0751718-20.2023.8.07.0001, em face do Mandado de Prisão no 0101047-54.2017.8.20.0142.01.0001-14, expedido pelo Juízo da Vara única da Comarca de Jardim de Piranhas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo no 0101047-54.2017.8.20.0142), haja vista a condenação definitiva a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, I, do Código Penal. O impetrante alega, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que não existe processo em seu nome na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, argumentando que “o paciente se encontra sofrendo uma gravosa ilegalidade, pois, está privado de liberdade, quando dispõem de assegurado direito de ver seu regime prisional esclarecido, dada as prerrogativas ditadas pela legislação supra mencionada, pela doutrina e pela jurisprudência reinantes” (ID 67562993). Alega que ele possui residência e emprego fixos e um filho menor, portador de Síndrome de Down, nascido em 25/01/2022, que necessita do cuidado de ambos os genitores, razão pela qual requereu a concessão da liminar e sua posterior confirmação no mérito, para que seja concedida a ordem e revogada a prisão do paciente. O pedido de liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, que reconheceu a possibilidade de supressão de instância (ID 67580925). É, em síntese, o que consta. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de supressão de instância, conforme bem consignado ilustre Desembargador Plantonista (ID 67580925). No caso, da análise dos documentos que instruem a presente impetração, não há a decisão apontada como ilegal, a evidenciar que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetido à indigitada autoridade coatora, razão pela qual a análise da presente impetração resulta em nítida e indevida supressão de Instância. Com efeito, o que se observa é que a alegação deduzida no presente habeas corpus não passou, ainda, por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação pelo Tribunal poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema, colham-se precedentes desse Tribunal: “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - É inadmissível habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da aplicação do princípio da isonomia à casos análogos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. III - Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetrações anteriores. IV - Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1723270, 07239043620238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025 19:29:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator